Tribunal: TJMT
Processo: 1029907-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029907-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (AGRAVANTE), TRADER TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA EM GERAL LTDA - CNPJ: 14.269.549/0001-90 (AGRAVADO), RKO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.122.197/0001-49 (AGRAVADO), ARMAZEM MATEUS S.A. - CNPJ: 23.439.441/0023-03 (AGRAVADO), LAUREN GOMES SILVESTRE - CPF: 010.042.901-79 (ADVOGADO), JULIANA BELLUOMINI CHAGAS RAMOS MARTINS SANTANA - CPF: 025.585.843-40 (ADVOGADO), DIEGO ECEIZA NUNES - CPF: 004.041.313-60 (ADVOGADO), DOUGLAS WENDELL OLIVEIRA SILVA - CPF: 609.453.993-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DA SEDE DA EMPRESA RÉ – DEMANDA AJUIZADA ALMEJANDO O RECEBIMENTO DE “VALE PEDÁGIO” -

EXEGESE DOS ARTIGOS 46, E 53, III, “a”, DO CPC – COMPETÊNCIA – LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação ajuizada almejando o recebimento de verbas decorrentes do inadimplemento do chamado “vale-pedágio”, o foro competente é o local da sede da pessoa jurídica ré (CPC, art. 46, e art. 53, III, “a”).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOBR TRANSPORTES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1029907-20.2023.8.11.0000), ajuizada pela agravante contra TRADER TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA EM GERAL LTDA e outros, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré/agravada, por concluir que
“a demanda deverá tramitar no foro da sede da pessoa jurídica, que, nos termos do art. 46 do Código Civil, deve ser determinada em seus estatutos ou atos constitutivos, que no presente caso, preveem a Comarca de São Luís/MA”
e, assim, declinou da competência
“para processar o presente feito e determino
(u)
a remessa do feito para a Comarca de São Luís/MA”
(cf. Id. nº 195169653).

A agravante defende que, sua pretensão
“não é o cumprimento de obrigações contratuais estabelecidas em um instrumento privado firmado entre as partes (...) e nem mesmo trata-se de ressarcimento de valores pagos com pedágios”
afirmando que “
o foro competente para processar e julgar demanda em que se discute a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, mormente pelo fato gerador tratar-se de valores que deveriam ter sido adiantados, ou seja, pagos antecipadamente, é aquele previsto no art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC (...)o foro competente deve ser determinado com base no local em que ocorreu o descumprimento do pagamento que por sinal é o mesmo onde o transportador sofreu o prejuízo, no seu domicílio, antes mesmo de iniciar a sua viagem/frete”
e pede, sob esse fundamento, provimento do recurso
“a fim de que seja aplicado ao presente caso a competência prevista no art. 53, inciso III, alínea “d” do CPC, dessa forma, mantendo-se o processamento do feito no Juízo de origem”
(cf. Id. nº 195169650).

A decisão vinculada ao Id. nº 195997193 indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição.

Intimada, as agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 202938165.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a autora/agravante ajuizou ação de cobrança contra as rés/agravadas almejando o recebimento de R$ 3.768,00 “referente a indenização pelo não fornecimento do vale pedágio” (cf. Id. nº 50164722 dos autos de origem).

A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela ré Armazéns Mateus S.A. e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Luiz/MA, onde está localizada a sede da demandada, por entender que “
em regra, a pessoa jurídica deve ser demandada no domicílio de sua sede (lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações), ou onde eleger domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos, não havendo previsão legal que possibilite a ajuizamento da ação na sua filial ou no domicílio de seu representante legal - inteligência dos artigos 46, 53, III, “a”, do CPC e art. 75, IV, do CC
” (cf. Id. nº 195169653).

O art. 46, caput, do CPC, estabelece que as ações pessoais devem ser ajuizadas preferencialmente “no foro do domicílio do réu”. Tal disposição é reforçada ao se analisar conjuntamente o art. 53, III, “a”, do mesmo diploma, segundo o qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for a ré pessoa jurídica”.

No caso em tela, verifica-se que a autora “Rodobr Transportes Ltda”, declara estar domiciliada em Rondonópolis/MT, ajuizando nesta comarca a ação em que pretende a cobrança de valores, contudo, pela análise do estatuto social da ré Armazém Mateus S.A., constata-se que a sede de referida empresa está estabelecida na “Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, Bairro Cohama, em São Luís/MA” (cf. Id. nº 87877405), de modo que, a despeito das razões recursais quanto aos fundamentos para estabelecer a competência, não há dúvida de que o MM. Juiz da comarca de Rondonópolis/MT, não é competente para julgar a demanda, pois, pela conjugação dos artigos 46 e 53, III, “a”, do CPC, constata-se que a competência para julgamento do presente feito deve ser atribuído à comarca onde está localizada a sede da empresa ré, em São Luiz/MA.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORO DA SEDE DA PARTE RÉ. PRECEDENTES. PRETENSÃO CONTIDA NO APELO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
A competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal
. 2. No acórdão estadual, inexistem informações que conduzam ao entendimento de que as obrigações tenham sido contraídas por filial, agência ou sucursal situada na comarca de Curitiba/PR, sendo imperiosa a declaração de competência do juízo da comarca do Rio de Janeiro/RJ para julgar a ação, por ser o local onde se encontra a sede da companhia telefônica. 3. A conclusão pelo provimento do apelo especial interposto pela parte adversa não demandou o reexame de fatos e provas, razão pela qual não prospera a alegação de violação ao enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no REsp 1931956/PR, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA EMPRESA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CESSÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA EMPRESA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não tendo sido a obrigação contraída em filiais da empresa, o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede
. 3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.990.176/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (...). (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - AgInt no AREsp n. 1.990.176/PR, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 - destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SÃO PAULO, DECLINA DE SUA COMPETÊNCIA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À 1ª VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/ PR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 53, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE DA EMPRESA RÉ. 1. (...). 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a competência para processamento e julgamento da demanda é do foro da sede da pessoa jurídica ré, exceto nas hipóteses em que a transação tenha sido realizada especificamente com filial, agência ou sucursal
" (AgInt no REsp 1931956/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1836682/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 4. Na espécie, entender de forma diversa do Tribunal de origem para concluir que há hipossuficiência da parte demandaria a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão - AgInt no AREsp n. 1.778.356/SP, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022 - destaquei).

Portanto, irretocável a decisão recorrida quanto ao reconhecimento da incompetência do juízo de Rondonópolis/MT para o julgamento da presente demanda, pois, tratando-se de ação ajuizada almejando o recebimento de verbas decorrentes do inadimplemento do chamado “vale-pedágio”, o foro competente é o local da sede da pessoa jurídica ré (CPC, art. 46, e art. 53, III, “a”).

Pelo exposto,
nego provimento
recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024